Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737344-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZINHA JORGE RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 15 de abril de 2021 10:30:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador